Tribunal: TJDFT
Processo: 0004186-87.2016.8.07.0017
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ABUSO SEXUAL COMETIDO EM VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO. CONJUNTO PROBATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MÉTODO BIFÁSICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 492 do CPC veda que o Juízo singular profira decisão de natureza diversa do pedido, ou que condene a parte em prestação superior ou diversa da que fora estabelecida na demanda. No presente caso, no entanto, a sentença recorrida revela que foram observados os contornos objetivos da demanda, mostrando-se evidente não ter havido o aludido julgamento extra petita.
2. A questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar: a) da existência nos autos de elementos probatórios suficientes para a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais; e b) dos montantes estipulados na sentença recorrida em relação aos danos morais experimentados pela autora.
3. É fato notório que os abusos de natureza sexual ocorrem comumente de modo clandestino, longe da presença de eventuais testemunhas. Por essa razão o relato da vítima adquire especial relevância na apreciação do conjunto probatório constante nos autos
4. O acervo probatório coligido aos autos foi suficiente para estabelecer a convicção a respeito das alegações da demandante.
5. A responsabilidade do prestador de serviço de transporte público abrange obrigação de resultado, que consiste em transportar o passageiro até o destino por ele contratado. É o que se convencionou chama de cláusula de incolumidade, que importa na garantia de que o transportador tem o dever de preservar a integridade física do passageiro durante todo o trajeto percorrido.
6. Por meio da aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a quantificação do valor da indenização, o montante de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) pagos por cada réu mostra-se adequado para compensar a consumidora pelo dano moral experimentado.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.